Tribunal: STF
Processo: RE 1334947
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem para a adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), tendo em conta  não haver repercussão geral na controvérsia, por se tratar de questão infraconstitucional (Tema nº 318).
    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que foi “determinada a aplicação do Tema 318 ao caso sem demonstrar a similitude entre o acórdão recorrido e o julgamento do AI 800.074”, além disso, entende que no caso concreto “a discussão é sobre a necessidade de carrear aos autos a lista de associados em Ação Mandamental Coletiva, que já foi objeto de análise de repercussão geral por essa Egrégia Corte, dando causa à edição da Súmula 629 e do Tema 1.119 do STF.”
    Decido. 
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE ASSOCIADOS COM DOMICÍLIO FISCAL NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA AUTORIDADE DITA COATORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Cabia à impetrante comprovar a existência de associado com domicílio fiscal atendido pela autoridade dita coatora, já que contra esta dirigiu o mandamus. Não o tendo feito, impossível reconhecer a legitimidade passiva ou o interesse de agir, porquanto ninguém seria beneficiado com decisão que viesse a ser proferida nestes autos.
    Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte:
    “Em benefício de seus associados, a recorrente impetrara mandado de segurança coletivo buscando precaver-se contra eventual ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana/RS tendente à cobrança de valores resultantes da incidência das contribuições previdenciárias sobre auxílio-doença/acidente, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, horas extras, adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência, bem como sobre férias e salário maternidade.
    (...)
    Pois bem, a documentação juntada aos autos permite constatar que a impetrante, ora recorrente, preenche os requisitos fixados no inciso LXX do art. 5º, acima transcrito: foi constituída em 15-07-2013 (portanto, há mais de um ano da data da impetração, ocorrida em 11- 12-2014), encontra-se devidamente registrada junto ao CNPJ e tem, como objetivo, 'representar os interesses dos associados em âmbito administrativo e judicial, especialmente quanto a recuperação bem como a minimização de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tudo com fim na defesa dos anseios de seus associados' (evento 1/inf2). 
    Vale ressaltar que, nos termos do art. 7º do Estatuto, 'Qualquer pessoa física, jurídica ou de direito público interno que seja contribuinte de qualquer tributo de competência da União, Estados ou Municípios, poderá ser admitida como Sócia' (evento 1/inf2). 
    Todavia, nem por isso há de se reconhecer como correto o manejo do instrumento processual escolhido.
    Com efeito, da dispensa de juntar a relação dos associados - reconhecida pela jurisprudência - não se pode inferir a dispensa de que a impetrante tenha de comprovar a existência, dentre seus associados, de um número mínimo de titulares do direito que defende no mandado de segurança. 
    Pelo que consta dos autos, só se tem identificados os associados fundadores da entidade, pessoas físicas, em número de seis, todas residentes em Brasília/DF (evento 1/inf2). Nenhuma prova apontando a existência de associado(s) com domicílio em Uruguaiana/RS, cidade cuja autoridade fazendária foi apontada como coatora neste mandado de segurança.
    (...)
    Cabia à impetrante, portanto, comprovar a existência de associado com domicílio fiscal atendido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana, já que contra esta autoridade dirigiu o mandamus. 
    Não o tendo feito, apesar de instada pelo juízo, impossível reconhecer a legitimidade passiva ou o interesse de agir, porquanto ninguém seria beneficiado com decisão que viesse a ser proferida nestes autos. 
    No mais, o contexto dos autos parece indicar que a impetrante pretende tornar-se destinatária de grande número de contribuintes interessados em se beneficiar do julgado que busca obter aqui, caminho este que não se mostra apropriado à finalidade do texto magno, o qual estabelece, justamente, o inverso: primeiro a entidade inclui associados em seus quadros para só então defender seus interesses. 
    Desta forma, não há como acolher a inconformidade da apelante.”
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 800074 RG, relator Ministro Gilmar Mendes, por unanimidade, recusou o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, em acórdão com a seguinte ementa:
    Ementa Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.
    Dessa maneira, o caso concreto não trata da necessidade de apresentação da lista de associados em Ação Mandamental Coletiva (Súmula 629 e do Tema 1.119 do STF), como entende a embargante, mas da ausência de legitimidade ad causam dos seus associados. Tem inteira aplicação ao caso, portanto, o Tema 318 da Repercussão Geral. 
    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX 
Presidente 
Documento assinado digitalmente